Tribunal: TJMT
Processo: 1051161-46.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051161-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEULCINEY CORREA DE MORAES - CPF: 207.399.821-68 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (RECORRENTE), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0005-30 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA - CNPJ: 01.376.079/0008-99 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1051161-46.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
CEULCINEY CORREA DE MORAES e AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES

Recorridos
:
PMZ DISTRIBUIDORA S.A. e CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

ALEGAÇÃO DE
VÍCIO OCULTO EM BATERIA DE VEÍCULO. PRODUTO DURÁVEL. INDÍCIOS DE USO
DO
PRODUTO SEM OBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS. CO
NDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc. Com
espeque
no
Provimento
TJMT/CM nº 20/21 e
na

Resolução
nº 345/2020-CNJ, REGISTRO que
o

presente

feito

tramitará

pelo

ri
to
do “
Juízo
100% Digital”,
devendo
as
partes
se
atentar

ao

preconizado

nas

disposições

legais
de
regência
.
Dispensado
o
relatório
,
conforme
art.

38 da Lei
nº
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.
Com
base
no art. 355,
inc
.
I, do
Código
de
Processo
Civil,
verif
ica
-se que
os
autos
permitem
o
julgamento

antecipado
de
mérito
,
considerando
que as
provas

apresentadas
à
petição

inicial
e à
contestação
se
revelam

suficientes
para a
resolução
do
mérito

desta

demanda
.
Desnecessário

analisar
as
preliminares

arguidas

por

f
orça
da
regra
do
artigo
488 do CPC, que se
aplica
com
adequação

na

espécie

em

exame
.
Trata
-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS.
Alega
a parte
Autora
que
adquiriu
da
primeira

Requerida

uma

bateria
para
seu

veículo
e que a
fabricação
d
a
bateria
era de
responsabilidade
da
segunda

Requerida
.

Relata
que a
bateria

tinha

garantia

estendida
– 24 (
vinte
e
quatro
)
meses
–
porém

alega
a parte
autora
que o
bem

não

durou
12 (doze)
meses
.
As
empresas

demandadas

pugnam
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

presente

ação
. A priori,
importante

consignar
que, no
caso

em

tela
, a
relação

estabelecida
entre as
partes
é de
consumo
,
haja
vista que
o

fornecimento
de
serviços
de
atendimento

ao

público
/
produtos

ao

consumidor
final, com
circulação
de
serv
iços
e
riquezas
.
Outrossim
, a parte
Requerida

aufere

grandes

lucros
com a
disponibilização
de
seus

serviços
.

Assim
,
em

razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a parte
Requerida

está

mais

apta a prova r o insucesso da demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Incumbe
à parte
Requerida

provar
a

veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.
Compulsando

os

documentos

juntados
com
a
Exordial, é de se
ve
r
que
os

requerentes

deixaram
de
juntar

elementos

essenciais
para o
Juízo
de
procedência
da
demanda
.
Não

consta

qualquer

comprovante
de
aquisição
da
suposta

bateria
,
bem

como

não

há

indicativo

administrativo

algum
da
garantia

estendida
,
conforme

alega
,
ass
im

como
do
envio
da
bateria
para
análise
.
A

inversão
do
ônus
,
por

óbvio
,
não

exclui
das
Requerentes
o
dever
de
apresentar

elementos

mínimos
de
sua

pretensão
, a
fim
de
subsidiar
o
julgamento
.
Os

documentos

apresentados

são

parcos
e
insuficientes
para o
Juíz
o
de
procedência
da
demanda
.

Além
disso, a
bateria
de um
veículo
é
bem
que se
esvai
com o tempo, a
depender
do
uso

ou

não
do
veículo
; da
adequada

instalação
; da
amperagem

adequada
para o
modelo
do
carro
etc.
Portanto
,
não

há

elementos

básicos
para se
aferi
r
, de
fato
, que
o

produto

comercializado
– e que
sequer

há

prova
de
aquisição
do
bem

por

meio
das
Rés

defeituoso
para
ensejar
a
reparação

almejada
.
Assim
,
a

improcedência
da
demanda
é
medida
que se
impõe
.
Dispositivo
.

Em
vista
disto
, OPINO PELA IMPROCEDÊNC
IA dos
pedidos
da
inicial
,
resolvendo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
, com
fulcro
no art.
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Preclusa

a via

recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se com as
baixas

necessárias
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

a
o
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei
nº
9.099/1995.

Anabelle

Veloso
Pereira
Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homologo

por
SENTENÇA, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

L
eiga
,
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE.
Carlos José
Rondon

Luz
Juiz
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

fo
i

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
realizou
a
compra
da
bateria
junto à
reclamada
PMZ,
possuindo

garantia
de 2 (
dois
)
anos
; b) a
garantia

foi

negada

sem

oportunizar
o
envio
d
a

bateria
para
análise
; e c) as
partes

reclamadas

venderam
e
ap
licaram

bateria

incorreta
no
veículo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

pelas

partes

recorridas
.
Arguiram

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapuseram
as

razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
n
o
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

In
casu
, as
partes

recorrentes

sustentam que realizaram a compra do produto das partes

reclamadas
, que
este

possuía

garantia
e que
apresentou

falhas

dentro
do
período
de
garantia
,
impugnando

corretamente

os

pontos
que
fundamentam
o
decisum

recorrido
.
Preliminar

rejeitada
.

5.
Produto
com
vício

dentro
do
prazo
de
vida

útil
.
Os

fornecedores
de
produtos

têm
a
responsabilidade

por

eventuais

vícios
de
qualidade
e
quantidade
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
e,
em
se
tratando
de
vício

oculto
,
devem

continuar
se
responsabilizando

pelos

vícios
,
mesmo

após
o
lapso
de
g
arantia
,
desde
que: (1) o
vício

seja

reclamado
no
prazo
de 30
dias
para
produtos

não

duráveis
e 90
dias
para
produtos

duráveis
,
contados
a
partir
do
conhecimento
do
dano
e de
sua

autoria
; (2) o
vício
do
produto

tenha

surgido

dentro
do
lapso
de
vida

útil
do

bem
; e (3)
inexistência
de
prova
de
uso

inadequado
do
bem

pelo

consumidor
.
A

ausência
de
provas
da
existência
de
vício

oculto

na

bateria
de
carro

adquirida

pelos

consumidores
, aliada às evidências
do
uso

incorreto
,
sem
a
devida

observ
ância

às

especificações

exigidas
para o
veículo
,
descaracteriza
a
conduta

ilícita
das
partes

reclamadas
.
Destaco
que,
embora
as
partes

reclamantes

tenham

afirmado
que
adquiriram
o
produto
das
partes

reclamadas
,
tal

hipótese
,
per
si
,
não
é
suficiente
pa
ra que
elas

sejam

responsabilizadas

pelos

fatos

narrados

na

inicial
,
isto

porque
é
dever
do
consumidor

buscar
as
adequadas

especificações
da
bateria
para o
seu

veículo
,
seja

pelo
manual
deste

ou
outro
meio
de
consulta
(a
fim
de que
haja
a
correta

utilizaçã o e pelo regular período de vida

útil
do
produto
), e
não
das
partes

requeridas
,
mormente

porque

não

podem

obrigar
o
consumidor
a
adquirir
o
produto

recomendado
para o
automóvel
.

6. Vale
observar
,
ainda
, que
não

foi

trazido

pelas

partes

reclamantes

document o que evidencie a promessa de garantia
de 24
meses
a
elas
,
como

bem

observou
o
juízo

a quo
,
dispondo
que "
não

há

indicativo

administrativo

algum
da
garantia

estendida
",
além
do que, é de se
notar
que "
a
bateria
de um
veículo
é
bem
que se
esvai
com o tempo,
a
depender
do
uso

ou

não
do
veículo
; da
adequada

instalação
; da
amperagem

adequada
para o
modelo
do
carro

etc
" e,
por

fim
, "
sequer

há

prova
de
aquisição
do
bem

por

meio
das
Rés

defeituoso
para
ensejar
a
reparação

almejada
".
Destarte
,
restando

incontrovers
o

nos
autos que a
bateria

adquirida

pelas

partes

reclamantes
e
utilizada

em

seu

veículo

não

observava
as
especificações

exigidas

por

ele
, para o
correto
e
adequado

uso
,
não

há
que se
falar

em

vício
no
referido

produto
que
enseje

sua

substituição

ou

ressarc
imento

aos

consumidores
,
inexistindo

também

falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

reco
rrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024